Tribunal: TJMT
Processo: 1024084-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024084-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - CPF: 070.443.971-90 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 653.991.709-06 (AGRAVANTE), MATHEUS VINICIUS SOUZA DOMINGOS - CPF: 066.835.781-92 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0797-33 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS
DE ORIGEM:
1000484-90.2024.8.11.0093

AGRAVANTE(S)
:

EDSON APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADO(S)
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e Outros

EMENTA
. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
TUTELA DE URGÊNCIA QUE PLEITEIA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO LIMITE DE 30% SOBRE
OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS.
DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO
.
ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO IMEDIATA DA TUTELA PRETENDIDA
.
PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA
.
DECISÃO MANTIDA
.

DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência
em
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, movida em desfavor de várias instituições financeiras
.
O autor busca a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos e a suspensão da exigibilidade dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada,
indeferida pelo Juízo
a quo
,
em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para justificar a limitação dos descontos e suspensão das cobranças, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso adesivo foram devidamente fundamentadas e não constituíram mera repetição da inicial (art. 1.010, II, III e IV, CPC).

4.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida.

5.
Isso porque, na referida audiência de conciliação, será apresentado o plano de pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório, nos termos do Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“O recurso não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.”

“
Em regra, a
tutela de urgência
,
em ação de repactuação de dívidas por superendividamento
,
não deve ser concedida antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, pois é necessária a apresentação de um plano de pagamento aos credores para a verificação da probabilidade do direito e do mínimo existencial a ser preservado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT
, AI
1008136-49.2024.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024
; TJ-MT,
AI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto
por
EDSON APARECIDO DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
164595676
–
autos de origem PJE Nº

1000484-90.2024.8.11.0093
) pelo Juízo da
Vara Única
d
e Feliz Natal
-MT
que
,
na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento
movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
,

in
defer
iu
o pedido de tutela provisória
que pretendia a
limitação dos descontos realizados pelos credores

ao percentual de 3
0
% da renda líquida mensal
,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de repactuação de dívidas (superendividamento) proposta por EDSON APARECIDO DOS SANTOS contra ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO BMG S.A. e CLICKBANK LTDA
.

Narra a exordial que o requerente se enquadra na definição legal de superendividamento, aduzindo que se vê na contingência de propor a presente ação com o objetivo de ver repactuadas as suas obrigações e, assim, readquirir sua dignidade e garantir o mínimo existencial.

Relata que os descontos de suas
dividas
comprometem acima de 50% (cinquenta por cento) de sua renda inviabilizando, assim, a sua sobrevivência e de sua família.

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para limitar a totalidade dos descontos no patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos bem como seja suspensa a exigibilidade dos demais valores devidos, pelo prazo de 18 (dezoito)

meses, sem a incidência de juros nos termos do art. 104-A do CDC, além de determinar que o requerido se abstenha de inclui-lo nos cadastros de restrição.

Pleiteia, ainda
, a exibição de documentos para
que os requeridos acostem aos autos todos os contratos de empréstimos e créditos em seu nome.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

RECEBO a inicial pois presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.

No que diz respeito a concessão da justiça gratuita vislumbra-se que o autor apresentou documentos que indicam a verossimilhança da alegação de hipossuficiência (Ids. 164416007/164416008) cumprindo com o disposto no inciso LXXIV, do artigo 5º da Constituição Federal.

Diante disso, satisfeitos os pressupostos legais, CONCEDO a gratuidade que poderá ser revogada a qualquer tempo se a declaração for inverídica ou se alterada a condição financeira do autor no curso da ação.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Por se tratar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor) nos moldes dos
arts
. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 e objetivos (produto e serviço), conforme §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei, e, igualmente, presentes os requisitos caracterizadores da legislação consumerista,
INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90.

DA TUTELA DE URGENCIA

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme art. 300 do CPC.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade
do
direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

No caso concreto, o autor requer a tutela de urgência de natureza antecipada com o escopo de limitar a totalidade dos descontos no patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos bem como seja suspensa a exigibilidade dos demais valores devidos, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, sem a incidência de juros, nos termos do art. 104-A do CDC, além de determinar que o requerido se abstenha de inclui-la nos cadastros de restrição.

Pois bem.

Oportuno observar que versam os autos sobre ação de repactuação de dívidas tendo por fundamento a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21) que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o artigo 104-A, que preconiza que:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e
conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.” (texto original sem grifos)

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que
a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Com efeito, o procedimento criado pela Lei 14.181/21 é bifásico,
devendo ser prestigiada, na fase preliminar, a tentativa de conciliação entre consumidor e todos os seus credores
. Entretanto, sendo infrutífera a conciliação, admite-se a concessão da tutela de urgência com o fito de preservar o mínimo existencial do consumidor durante a fase judicial de elaboração do plano de repactuação.

Sendo assim, vê-se que o pedido de repactuação de dívidas tem procedimento próprio, sendo impositiva a prévia realização da audiência conciliatória, razão pela qual, em cognição sumária própria desta fase processual, o acolhimento da postulação deduzida pelo autor importaria prematura composição da lide, com a aceleração da entrega de prestação jurisdicional consubstanciada em integral acolhimento de significativa parcela da demanda proposta, já em seu limiar, desconsiderada até mesmo a sujeição do feito ao rito que lhe é próprio, ao contraditório e à regular dilação probatória.

Cumpre destacar, neste passo, que o feito não veio instruído ainda com prova bastante da plausibilidade do direito invocado pelo autor, pressuposto mínimo imprescindível à concessão da tutela de urgência com a finalidade de autorização para depósito judicial do valor incontroverso, de modo que se faz de rigor a realização da audiência prévia de conciliação.

Acerca do tema, entende o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)

– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)

– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (TJ-MT - AI: 10249986620228110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023) (texto original sem grifos)

AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL - SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie
. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 35% dos rendimentos da devedora
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009060-
60.2024.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024) (texto original sem grifos)

Portanto, em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro a presença do fumus boni iuris, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada.

Por fim, quanto à exibição dos instrumentos contratuais de empréstimos e créditos, entende-se, por ora, que tal diligência pode ser feita pelo autor junto às instituições financeiras, devendo, portanto, apresentar o plano na audiência de conciliação. Anoto que resta ausente nos autos negativa dos credores em apresentar os mesmos, por hora, INDEFIRO o pleito de exibição de documentos.

[...] [
grifo nosso]

Em
sua minuta recursal (ID

235814652
)
, o agravante sustenta as seguintes teses:

Descontos

que correspondem a mais de 50% da renda total do agravante
e perigo de dano pela demora

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID
236948155
proferida por este Relator.

A Instituição Financeira
BANCO BMG S/A
apresent
a
contraminuta recursal (ID
237931670
) na qual rebate as alegações do agravante.

CLICBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
., por sua vez,
apresenta contraminuta recursal (ID
238467684
) na qual também rebate as alegações do recorrente.

BANCO DO BRASIL S/A
, por outro lado, apresenta contraminuta recursal (ID
244287192
) na qual suscita a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, apenas postulou pela manutenção da decisão agravada.

ITAÚ UNIBANCO S.A., por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
245617692
)
na qual rebate as alegações do agravante.

BANCO BRADESCO S.A.
apresenta contraminuta recursal (ID
247550683
) na qual rebate as alegações do agravante.

Apesar de devidamente intimado, Banco Santander (Brasil)
S.A.
não apresent
ou
contraminuta ao agravo de instrumento, nos termos da certidão de ID
249973664
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
33189273)
, e preparo isento,
uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça na origem, nos termos da certidão de ID
235824150
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1000484-90.2024.8.11.0093

AGRAVANTE(S):

EDSON APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Outros

VOTO
preliminar

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

Vara Única
d
e Feliz Natal
-MT que
, na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movida em desfavor das Instituições Financeiras
agravadas,
indeferiu
o pedido de tutela provisória
que pretendia a
limitação dos descontos realizados pelos credores

ao percentual de 3
0
% da renda líquida mensal
do recorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo

entendeu pela necessidade de se aguardar a audiência de conciliação
, na qual o agravante apresentaria
o seu plano de
pagamento dos débitos
, prestigiando-se
a tentativa de transação entre as partes
.

A seguir, pa
sso ao exame
da tese preliminar suscitada Banco do Brasil S.A., ora agravado.

1.
Preliminar suscitada por Banco do Brasil S.A.: a
usência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira agravada sustenta que
o agravante se limitou a reproduzir os argumentos iniciais sem se preocupar em impugnar as teses apresentadas na decisão
.

Desse modo, postula pelo não conhecimento do recurso de agravo de
instrumento.

Pois bem.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na
decisão
objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas
pelo agravante.

É como voto.

VOTO
de mérito

Egrégia Câmara:

1.
D
escontos que correspondem a mais de 50% da renda total do agravante
e perigo de dano pela demora

O agravante sustenta que
se encontra em superendividamento
, uma vez que os descontos contratuais realizados pelas instituições financeiras ultrapassam mais de 50% do total de sua renda mensal.

Assevera que os referidos descontos prejudicam a sua saúde financeira, sua dignidade e seu mínimo existencial.

Aduz que pretende apresentar plano de pagamento, assim que possível, ao Juízo e aos credores.

Alega que a tutela de urgência deve ser acolhida, uma vez que a audiência de conciliação nem foi devidamente marcada e que, ademais, a demora na concessão da limitação dos descontos
,
ao percentual postulado (30%
sobre as verbas líquidas de natureza alimentar),
coloca em risco
a subsistência, dignidade e mínimo existencial do agravante.

A
agravada

B
anco BMG S/A, por sua vez,
defende a regularidade de suas
ações, argumentando que o contrato de crédito consignado firmado com
o
agravante foi realizado de forma legítima, com anuência às cláusulas pactuadas, e sem indícios de irregularidade.

Além disso, a instituição argumenta que não há fundado receio de dano irreparável, uma vez que o autor
, ora agravante,
se beneficiou dos valores disponibilizados e a demora em questionar os descontos indica ausência de perigo no caso concreto.

Alega ainda que não há responsabilidade do
B
anco, pois atuou no exercício regular de um direito, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e destacando que cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
.

A agravada
CLICBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
., por sua vez,
sustenta que o pedido de tutela antecipada não deve ser deferido, uma vez que a ação de repactuação de dívidas segue um procedimento específico, que prevê inicialmente a tentativa de conciliação entre as partes, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais
, argumenta que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, como a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando que os rendimentos
líquidos do
agravante
, conforme leitura de seu contracheque,
estão
bem
acima da média
brasileira e, além disso,
as consignações são reguladas por legislação específica que não prevê as limitações pleiteadas
.

BANCO DO BRASIL S/A
, no mérito,
por outro lado,
apenas sustenta que
a decisão recorrida deve ser mantida, pois ausente qu
alquer vício de julgamento.

A agravante Itaú
Unibanco S.A., em sua contraminuta,
argumenta que a concessão da tutela de urgência deve ser negada, pois não foram comprovados os requisitos necessários, como a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável.

Além disso, d
efende que o agravante, ao contrair as dívidas, agiu de forma consciente e obteve vantagens, como juros reduzidos, de modo que não há justificativa para a limitação dos descontos solicitada.

Reforça que não há provas inequívocas que demonstrem o comprometimento da subsistência do agravante e que, na ausência desses requisitos, não se justifica a antecipação da tutela
.

Por fim,
a agravante Banco Bradesco S.A
.
argumenta que o pedido de tutela antecipada não deve ser concedido devido à ausência dos requisitos necessários, como a relevância dos fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final.

Alega ainda que o superendividamento d
o
agravante é consequência de sua própria conduta, ao contrair múltiplos empréstimos de forma consciente, beneficiando-se dos valores recebidos.

Defende que a limitação dos descontos não é razoável, pois o banco não possui autonomia para conceder crédito consignado sem a liberação de margem pelo órgão pagador e que a agravante tinha plena ciência dos compromissos financeiros assumidos
.

Pois bem
.

Não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Assim, impende salientar que, para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão interlocutória agravada.

No caso em exame, verifica-se que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pleiteada na origem e objeto do mérito deste agravo de instrumento, não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja-se:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

[Grifo nosso]

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que
a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Isso porque,
na referida audiência de conciliação, será apresentado o plano de pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório, nos termos do
a
rt. 104-B
e parágrafos
do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Assim, extrai-se que a parte Agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas (superendividamento) que
possui ritos específicos que devem ser seguidos
.

Verifica-se que, perante o ajuizamento de demanda dessa natureza, a lei determina que sua instauração deve se dar com vistas à realização de audiência conciliatória na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, momento em que se preserva o mínimo existencial.

Na hipótese, verifica-se que a decisão agravada postergou a análise do pedido de tutela visando justamente a aplicação dos termos acima transcritos com vistas à realização prévia da audiência de conciliação, logo, a audiência ainda não ocorreu e nem foi apreciada a proposta de plano de pagamento.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante a justificar a reforma da decisão recorrida.

Isso porque,
o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo
primevo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pela agravante, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições
em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Com efeito, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da agravante à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, de modo que, sob esse contexto, ao menos nesta esfera de cognição em segunda instância, tem-se que andou bem o juízo de origem.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 35% dos rendimentos da devedora.

(N.U 1008136-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)
[Grifo
nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA
DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023)
[Grifo
nosso]

Assim, ao menos nesta fase processual, não se constata, no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024